Tribunal: TJMT
Processo: 0007039-70.2018.8.11.0055
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007039-70.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 021.941.674-55 (APELANTE), MAURICIO MONTAGNER - CPF: 028.707.631-82 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CORTES - CPF: 406.327.501-97 (ADVOGADO), DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 24.542.953/0003-01 (APELADO), JONAS HENRIQUE SCHOLL - CPF: 002.919.610-88 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – APURAÇÃO DO ATRASO – INVIABILIDADE – EX VI § 1º DO ARTIGO 11 DA LEI Nº 11.442/07 – EXCESSO DE PRAZO NO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MERCADORIA NÃO COMPROVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

“Nos termos do § 2º do artigo 5º da Lei 11.442/07, não há falar em ilegitimidade passiva da empresa apelada, uma vez que destinatária da carga transportada pelo apelante. Não tendo o recorrente comprovado que comunicou à recorrida quanto à chegada da carga, conforme determina o § 1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento”.
(TJ-MT 00008569820188110050, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0007039-70.2018.8.11.0055

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Márcio José da Silva
em virtude de sentença proferida pela Juíza da 1.ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor da empresa
Dual Albuquerque Comércio e Indústria Ltda.

Os pedidos foram julgados improcedentes e o Apelante condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado de causa.

Nas razões do Apelo, o Recorrente almeja a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, afirma que, se há divergências entre horários de saída do Apelante do local de carregamento e do local da descarga (Empresa Dual – Município de Campo Novo do Parecis), estas informações não foram por ele inseridas, de modo que não pode ser prejudicado por erros que não deu causa.

Argumenta, ainda, que mesmo que tenha havido algum erro por parte do funcionário da empresa Apelada, as Notas Fiscais juntadas evidenciam que chegou ao pátio da empresa Recorrida em 25/10/2017; contudo, o caminhão foi descarregado somente em 30/10/2017 às 11h21m, quando saiu da empresa, ou seja, 05 dias depois; bem como que deu nova entrada no pátio da empresa Apelada em 30/10/2017 às 18h40min; entretanto, o caminhão foi descarregado somente em 06/11/2017 às 16h48min, isso é, 07 dias depois da chegada.

Segue argumentando que os supostos erros nas anotações foram encontrados em apenas duas Notas de transporte, portanto, no seu entender, este fato não exime a Apelada pela espera excessiva na descarga dos demais fretes.

Afirma que
“pouco importa se o caminhoneiro fez a viagem em 3horas ou menos, o que deve contar são os horários de chegada e saída no destino (chegada 25/10/2017 às 18h23min e saída 30/10/2017 às 11h21min) e (chegada 30/10/2017 às 18h40minou e saída 06/11/2017 às 16h48min) ou seja, o Apelante ficou 5 e 7 dias respetivamente esperando para descarregar, nas r. descargas.”

Sustenta que as provas produzidas nos autos, quais sejam as notas ficais/Conhecimentos de Transportes, são idôneas e suficientes para demonstrar que o descarregamento não foi efetivado no prazo legal de cinco horas, estatuído no § 5º, do artigo 11, da Lei 11.442 de 05 de Janeiro de 2007, que regula o transporte rodoviário de carga.

Assim, aduz que não há falar em insuficiência de provas ou inconsistência nas notas fiscais, até porque, se houve alguma inconsistência, não foi causada pelo Apelante e sim pelo funcionário da Apelada, pois é ela quem detém o dever de fornecer documento hábil a comprovar a chegada do caminhão ao destino, conforme dicção do § 9.º, do artigo 11, da Lei 11.442/2007.

Insiste que ficou aproximadamente 567 horas e 19 minutos em espera e que, em virtude da exorbitante espera para descarregar, deve ser reconhecido o seu direito ao recebimento de R$ 22.042,85 (vinte e dois mil e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) referentes à estadia no aguardo para descarga.

Subsidiariamente, requer que se desconte duas horas de cada nota, na qual foram encontradas as divergências, ao argumento de que a espera não se deu por horas e sim por dias de atraso, bem como almeja seja reconhecido o direito as estadias referentes as demais notas fiscais/conhecimentos de transportes, pois no seu entender são hábeis a comprovar os horários de chegada e saída da empresa Apelada, descontando-se assim, os valores referentes a estadia da referida nota.

Também requer a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nas contrarrazões, a Apelada suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, rechaça os fundamentos do recurso.

O Apelante recolheu o preparo recursal, tal qual determinado no Id. 99438964 e manifestou quanto à alegada ilegitimidade passiva da Recorrida (Id. 110727997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO(PRELIMINAR– ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Egrégia Câmara:

A empresa Apelada, Dual - Duarte Albuquerque Comércio E Indústria Ltda., suscita preliminar de ilegítima passiva.

Sabe-se que a legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo.

Quanto ao tema, oportuna a lição de Humberto Theodoro Júnior:

[...] legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão [...]. Em síntese: como as demais condições da ação, o conceito da legitimatio ad causam só deve ser procurado com relação ao próprio direito de ação, de sorte que 'a legitimidade não pode ser senão a titularidade da ação.'"
(
in
Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Saraiva, Rio de Janeiro - RJ, 2006 p. 57-58).

Na hipótese, não há falar em ilegitimidade passiva da empresa Apelada porque era a destinatária da carga transportada pelo Apelante e, consoante a redação do artigo 5.º, § 2.º, da Lei 11.442/07:

O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o consignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.

Assim, tanto a transportadora quanto o destinatário da carga, são responsáveis solidários pelo pagamento das despesas decorrentes da demora no descarregamento do caminhão.

Logo,
rejeito a prefacial
.

É como voto.

VOTO(MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Ação foi ajuizada pelo Apelante ao argumento de que ocorreu demora no descarregamento da carga por ele transportada e, assim, faz jus à indenização por danos materiais e morais.

Diante da improcedência dos pedidos, nas razões do Apelo alega que,
se há divergências entre horários de saída do local de carregamento e do local da descarga (Empresa Dual – Município de Campo Novo do Parecis), estas informações não foram por ele inseridas, de modo que não pode ser prejudicado por erros que não deu causa.

Argumenta, ainda, que mesmo que tenha havido algum erro por parte do funcionário da empresa Apelada, as Notas Fiscais evidenciam que chegou ao pátio da Recorrida em 25/10/2017; contudo, o caminhão foi descarregado somente em 30/10/2017 às 11h21m, quando saiu da empresa, ou seja, 05 dias depois; bem como que deu nova entrada no pátio da empresa Apelada em 30/10/2017 às 18h40min; entretanto, o caminhão foi descarregado somente em 06/11/2017 às 16h48min, isso é, 07 (sete) dias depois da chegada.

Segue argumentando que os supostos erros nas anotações foram encontrados em apenas duas Notas de transporte, portanto, no seu entender, este fato não exime a Apelada pela espera excessiva na descarga dos demais fretes.

Afirma que
“pouco importa se o caminhoneiro fez a viagem em 3horas ou menos, o que deve contar são os horários de chegada e saída no destino (chegada 25/10/2017 às 18h23min e saída 30/10/2017 às 11h21min) e (chegada 30/10/2017 às 18h40minou e saída 06/11/2017 às 16h48min) ou seja, o Apelante ficou 5 e 7 dias respetivamente esperando para descarregar, nas r. descargas.”

Sustenta que as provas produzidas nos autos, quais sejam: as Notas Fiscais/Conhecimentos de Transportes, são idôneas e suficientes para demonstrar que o descarregamento não foi efetivado no prazo legal de cinco horas, estatuído no § 5º, do artigo 11, da Lei 11.442/2007, que regula o transporte rodoviário de carga.

Assim, aduz que não há falar em insuficiência de provas ou inconsistência nas notas fiscais, até porque, se houve alguma inconsistência, não foi causada pelo Apelante e sim pelo funcionário da Apelada, pois é ela quem detém o dever de fornecer documento hábil a comprovar a chegada do caminhão ao destino, conforme dicção do § 9.º, do artigo 11, da Lei 11.442/2007.

Insiste que ficou aproximadamente 567 horas e 19 minutos em espera e que, em virtude da exorbitante espera para descarregar, deve ser reconhecido o seu direito ao recebimento de R$ 22.042,85 (vinte e dois mil e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) referentes à estadia no aguardo para descarga.

Subsidiariamente, requer que se desconte duas horas de cada nota, na qual foram encontradas as divergências, ao argumento de que a espera não se deu por horas e sim por dias de atraso, bem como almeja seja reconhecido o direito as estadias referentes as demais notas fiscais/conhecimentos de transportes, pois no seu entender são hábeis a comprovar os horários de chegada e saída da empresa Apelada, descontando-se assim, os valores referentes a estadia da referida nota.

Também requer a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em 30/04/2021, esta Câmara teve oportunidade de julgar questão muito semelhante a esta, e a ementa, da lavra da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, está assim redigida:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA –
AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – APURAÇÃO DO ATRASO – INVIABILIDADE – EX VI § 1º DO ARTIGO 11 DA LEI Nº 11.442/07 – EXCESSO DE PRAZO NO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MERCADORIA – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. Nos termos do § 2º do artigo 5º da Lei 11.442/07, não há falar em ilegitimidade passiva da empresa apelada, uma vez que destinatária da carga transportada pelo apelante.
Não tendo o recorrente comprovado que comunicou à recorrida quanto à chegada da carga, conforme determina o § 1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento
.-
(TJ-MT 00008569820188110050 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021). (sem grifos no original)

Neste caso, tal qual no precedente citado, o transportador, ora Apelante, não comprovou o prévio agendamento do descarregamento do produto, exigência expressa contida no artigo 11, § 1.º, da Lei 11.442/07.

No mesmo sentido, oportuna transcrição de aresto do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO VERIFICADO.
TRANSPORTE DE CARGA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.442/2007. PARTE AUTORA QUE NÃO COMPROVOU AGENDAMENTO PARA A ENTREGA DA CARGA, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. INOBSERVÂNCIA AO ART. 11, § 1º DA LEI 11.442/2007
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.
(TJ-RS - EMBDECCV: 71009431305 RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 26/11/2020, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 30/11/2020). (sem grifos no original)

Se não bastasse, o Recorrente também não comprovou que extrapolou o período de permanência com o caminhão carregado, pois há gritantes divergências existentes nas notas fiscais juntadas com a inicial, conforme bem exposto pelo Julgador singular.

Assim, diante da inexistência de prova robusta e cabal de que houve o excesso de atraso no desembarque das mercadorias,
nego provimento ao Recurso
e mantenho hígida a sentença, por seus próprios fundamentos.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022